Tribunal: TJMT
Processo: 1007769-96.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007769-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CILENE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 486.893.511-91 (APELANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA
–
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ
-

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de juros, reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007769-96.2024.8.11.0041

APELANTE

:

MARIA CILENE RODRIGUES DE QUEIROZ

APELADA: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

MARIA CILENE RODRIGUES DE QUEIROZ,
contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada
em desfavor de
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial
, determinando que se utilize a taxa de juros de 20,50% a.m e 837,69% a.a, nos termos da taxa Bacen, capitalizados mensalmente, a incidir desde a origem da avença. Na mora deverá aplicar-se a taxa de juros de 20,50% ao mês, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Consignou que, adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Custas e despesas processuais “pro-rata”, observando a justiça gratuita concedida e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
a taxa de juros remuneratórios contratada é superior em mais de 50% à taxa média de mercado para a modalidade e época, o que por si só, no caso concreto, constitui abusividade do contrato – ou seja, ao final acarreta excesso na execução no montante, à época, de R$ 5.564,77 (cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos) (sic)

Diz que “
há de se analisar o fato de que, tanto na contestação da apelada quanto nas razões da decisão atacada, a comparação entre a taxa de juros pactuada e média praticada pelo mercado foi realizada de maneira equivocada, vez que foi realizada a partir de tabela estatística do BACEN e não pelo SGS (Sistema Gerenciador de Séries Temporais), como deveria ser feito” (sic).

Assevera que “
no presente caso, levando em consideração a taxa de juros remuneratória expressamente contratada é muito superior a taxa média de juros remuneratórios para a mesma operação de crédito no mesmo período de celebração, quando considerada a taxa média divulgada pelo BACEN
” (sic).

Argumenta que “
para se chegar nessa afirmação de que a cobrança é abusiva e acima da taxa média de juros, ou seja, na verdadeira taxa média de juros remuneratórios para a operação em destaque, é necessário que a referida taxa seja extraída do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do BACEN e não da tabela estatística do BACEN” (sic).

Discorre que “
o próprio Banco Central, de maneira a facilitar o acesso à informação sobre as operações de crédito existentes em nossos País, criou o Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) (https://www3.bcb.gov.br/sgspub), ferramenta com o objetivo de consolidar e tornar disponíveis informações econômico financeiras, bem como, manter uniformidade entre os documentos produzidos e informados por todas as instituições financeiras que operam no País.

Enfatiza que
“através do sistema gerenciador de séries temporais, através do link (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/) incluindo a série temporal correta: 25464 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado, temos exatamente a informação de que para o referido contrato (Junho/2022) as taxas de juros remuneratórios eram absolutamente inferiores a aplicada na avença” (sic).

Dispõe que, apesar de determinada a revisão dos juros, o Juízo de piso determinou a revisão para a taxa máxima de mercado equivocadamente, devendo a taxa de juros a ser aplicada no contrato ser a taxa média consoante exarado pelo BACEN.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja declarada abusiva e cláusula do contrato, com o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios fixados em patamar 330,72% a.m, acima da taxa média do mercado divulgada pelo BACEN para a mesma operação e período e, portanto, seja determinada a sua readequação de 23,13% a.m. para 5,37% a.m.

Também pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais ao equivalente à 10 (dez) salários mínimos, que corresponde ao valor de R$ 14.120,00 (quatorze mil e cento e vinte reais), bem como determinou a restituição do valor pago a maior em dobro nos termos do art. 42 do CDC, valor este a ser mensurado em fase de liquidação de sentença, e, ao final, a condenação da apelada pagamento de honorários sucumbenciais à essa Defensoria Pública (Id. 217510201)

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando, em preliminar, sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 217510206).

A apelante é beneficiária da gratuidade da justiça conforme certificado no Id. 218005172.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito,
MARIA CILENE RODRIGUES DE QUEIROZ,
ajuizou ação declaratória de revisão de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais em desfavor da
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
alegando, em síntese
,

que firmaram c
ontrato de empréstimo pessoal, não consignados, qual pretende a revisão/limitação das taxas de juros cobrados nos referidos empréstimos, uma vez que a requerente realizou um empréstimo no valor de R$ 2.331,68 (dois mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) junto à requerida, para pagamento em 15 (quinze) parcelas de R$ 566,00.

Contudo, defende que mesmo após ter pago uma quantia que ultrapassa o valor total do contrato, indo muito além de sua dívida, continuou recebendo cobranças e descontos em sua conta corrente.

Afirma que procurou o Procon a fim de obter um respaldo, e protocolou a reclamação de nº 23.08.0207.003.00027-1, conforme o anexo, e segundo a resposta da Crefisa S/A, foi realizado um termo de refinanciamento (TR nº 040400094824) do contrato original (nº 040400086851), e que tinha plena ciência dos valores contratados.

Forte nesses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos para declarar a nulidade da cláusula abusiva, para se adequar os juros aos patamares legais, adequando-os de acordo com a taxa média de mercado, com a consequente quitação integral da dívida e repetição do indébito em dobro; condenação em danos morais.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial
, determinando que se utilize a taxa de juros de 20,50% a.m e 837,69% a.a, nos termos da taxa Bacen, capitalizados mensalmente, a incidir desde a origem da avença. Na mora deverá aplicar-se a taxa de juros de 20,50% ao mês, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Consignou que, adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante interpôs o presente apelo, requerendo o
provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja declarada abusiva e cláusula do contrato, com o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios fixados em patamar 330,72% a.m, acima da taxa média do mercado divulgada pelo BACEN para a mesma operação e período e, portanto, seja determinada a sua readequação de 23,13% a.m. para 5,37% a.m.

Também pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais ao equivalente à 10 (dez) salários mínimos, que corresponde ao valor de R$ 14.120,00 (quatorze mil e cento e vinte reais), bem como determinou a restituição do valor pago a maior em dobro nos termos do art. 42 do CDC, valor este a ser mensurado em fase de liquidação de sentença.

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, restou incontroverso nos autos que houve a contratação de empréstimo consignado (Id.217510179
)
, os quais foram cobradas taxas de juros de
21,93% (vinte e um vírgula noventa e três) a.m
, e no período da contratação, a taxa do BACEN estava em
5,83% (cinco vírgula oitenta e três)
a.m, (crédito pessoal não consignado),

conforme dados do Banco Central do Brasil
,

consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
, ou seja,

s
upera uma vez e meia a taxa média dos juros praticados no mercado, para contratos desta espécie.

Vê-se que as taxas cobradas no referido contrato estavam muito acima da média do mercado – aliás, quase três vezes o valor da taxa de mercado apurada na data da contratação –, e, como tal, claramente reputadas abusivas, logo, merece reforma a sentença nesse ponto, para que os juros readéquam à taxa do BACEN.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro. É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.”
(TJ-MT - AC: 10009641020188110051 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020).

Com relação à insurgência da parte apelante, segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, o que não restou caracterizado na hipótese dos autos”, sendo cabível a restituição na forma simples, vez que de fato, houve a cobrança de juros acima da média do Banco Central – BACEN.

Quanto aos danos morais, embora a cobrança das taxas são superiores à média de mercado, por si só, não enseja reparo, não restando comprovada a ofensa a direito da personalidade ou sofrimento intenso a ensejar a indenização pleiteada, tratando-se de mero dissabor.

O comportamento por parte da financeira, não obstante possa configurar prática abusiva, não se mostra suficiente a ofender o direito de personalidade de modo a ensejar dano moral passível de ser financeiramente compensado, sobretudo quando não se verifica, na espécie, qualquer desdobramento anômalo, vexatório ou ofensivo à honra do prejudicado, não transpondo, pois, a barreira do mero dissabor.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CABIMENTO NA FORMA SIMPLES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento. In casu, como restou evidenciada a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, devem ser limitados às taxas médias de mercado para a operação contratada.

A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.”
(N.U 1028663-52.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022). grifo nosso

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS C/C TUTELA DE URGÊNCIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIDA PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PARTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.

A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização
.

(N.U 1000008-97.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
, para reformar em parte a sentença determinando que os juros remuneratórios sejam fixados de acordo com a média do Banco Central – BACEN (5,83% a.m) na época da contratação, mantida a sentença quanto à restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma simples, quanto aos juros remuneratórios.

Considerando que a parte autora foi vencedora na maioria dos pedidos, redistribuo o ônus sucumbencial para condenar a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024